Tribunal: TJDFT
Processo: 0753015-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO POR MARCILIO MENDES DE OLIVEIRA E OUTRO EM DESFAVOR DE ROBERTO FLAVIO DE CARVALHO E OUTROS. A DECISÃO AGRAVADA ACATOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. DÚVIDA FUNDADA ACERCA DO VALOR DO BEM. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 873 DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença a qual rejeitou o pedido de impugnação ao auto de penhora mantendo-se a avaliação do imóvel realizada por oficial de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade na avaliação judicial referente ao auto de penhora, avaliação e depósito, com a consequente determinação de nova avaliação por engenheiro avaliador habilitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 872 do Código de Processo Civil, a avaliação realizada pelo oficial de justiça deve ser constituída de vistoria e laudo anexados ao auto de penhora, devendo especificar o bem, com suas características, e o estado em que se encontra, bem como o seu valor. Por sua vez, o artigo 873 admite nova avaliação quando se verificar a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, a majoração ou diminuição no valor do bem, ou quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o preço atribuído.
4. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador). 4.1. Os executados apresentaram impugnação ao laudo de avaliação, esclarecendo que o bem valia mais, e juntou avaliação do bem, com valor superior.
5. No caso, diante da discrepância entre os valores apresentados pelo avaliador judicial e a impugnação, afigura-se razoável nova avaliação do bem, a fim de garantir a sua eventual adjudicação por preço condizente com a atual realidade do mercado imobiliário. Portanto, há elementos para determinar uma segunda avaliação do bem por engenheiro avaliador habilitado, conforme art. 873, I, do CPC. No caso, deve ser proporcionada a avaliação interna do bem a ser procedida por engenheiro avaliador habilitado, cujas despesas serão suportadas pelos agravantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento provido.
Tese de julgamento: "Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador). No caso, diante da discrepância entre os valores apresentados pelo avaliador judicial e a impugnação, afigura-se razoável nova avaliação do bem, a fim de garantir a sua eventual adjudicação por preço condizente com a atual realidade do mercado imobiliário".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 873.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 07317001520228070000, Relator.: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 7/2/2023.